Tribunal: TJES
Processo: 5019557-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019557-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MAIUZA SANTOS GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIS DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5019557-36.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: MAIUZA SANTOS GOMES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não deve ser declarada a inexistência da relação jurídica;
b)
que a contratação é válida e foi realizado por meio de biometria facial;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e caso seja mantida a condenação, deve o valor ser minorado;
d)
que não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No caso, entendo que houve vício de consentimento por parte da consumidora quando da celebração do contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado eis que acreditava estar contratando um empréstimo consignado, quando, na verdade, estava celebrando o contrato de cartão de crédito em questão.

Alega a parte Requerente que houve violação ao direito de informação e exigência de prestações abusivas e desproporcionais, beneficiando-se a Requerida da hipossuficiência da parte Requerente.

Inicialmente, é necessário registrar que entrementes, não obstante a instituição bancária requerida apontar a validade de tal negócio jurídico, a parte autora assevera que não aderiu à apontada pactuação referente a cartão de credito consigado.

A requerida, em sua contestação, limitou-se a defender a regularidade da contratação, porém, não juntou o contrato de empréstimo objeto da lide.

Destarte, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, cabe à instituição bancária requerida comprovar a legitimidade do contrato questionado, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar os descontos impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

O BANCO requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente as alegações na peça defensiva, visto que não há qualquer indicação da forma como se realizaria o pagamento do valor do crédito disponibilizado à parte Requerente, por meio de crédito rotativo e exigência de juros exponenciais. Não é verossímil que a parte Autora fosse contratar limite de crédito rotativo com taxa de juros muito elevada quando, sendo pensionista, possui ampla oferta de crédito consignado com taxas de juros em muito inferiores a esta.

[...]

São verossímeis as alegações da parte Autora de que faria a amortização do crédito disponibilizado em seu benefício previdenciário mensalmente, de forma consignada, abatendo-se as parcelas do valor total até se atingir o montante creditado, acrescido de juros e, com isso, liquidar a obrigação, operação típica de empréstimo consignado, não sendo crível que pretendia pagar o referido valor no mesmo mês, como pretendeu a Requerida mediante a inclusão do referido valor em cartão de crédito consignado.

Apesar de não ter sido objeto de alegação, registre-se que o simples pagamento complementar ao valor mínimo da fatura não desnatura a operação de empréstimo consignado, uma vez que é possível a amortização de saldo devedor nessa modalidade de empréstimo.

Assim, não se pode concluir, como tenta fazer crer a Requerida, que o valor depositado para a parte Requerente seria para cobrança em cartão de crédito, tratando-se a operação tal qual ofertada e indicada pela parte Autora de contratação de crédito pessoal/empréstimo consignado.

[...]

Deve-se registrar que, ao não detalhar a operação de fornecimento de crédito, especificando as características da operação e seus elementos necessários, especialmente que o valor do crédito seria cobrado de uma só vez na primeira fatura e que o não pagamento da integralidade do valor na primeira fatura implicaria na inserção desse débito em crédito rotativo, com juros exponenciais, violou a Requerida o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

[...]

Não bastasse isto, ao fazer a parte Autora crer que se tratava de crédito pessoal consignado, quando, em verdade, utilizou outro mecanismo para a cobrança dos referidos valores, acabou por colocar a parte requerente em situação de excessiva onerosidade, uma vez que a modalidade escolhida arbitrariamente pela Requerida, sem informação ao Requerente, é muito mais onerosa do que o crédito pessoal consignado.

Assim, a conduta da Requerida impingiu obrigações iníquas e excessivamente onerosas ao Autor, violando, assim, o artigo 51, IV, CDC, o, qual determina:

[...]

Importante observar que, ao contrário do que alega a Requerida, não há qualquer justificativa para se afastar a aplicação do art. 51, IV, CDC, tratando-se o contrato objeto deste processo de termo de adesão, com deficiência de informações e obrigações manifestamente excessivas.

Diante desta situação, declaro a nulidade da conduta da parte Requerida de cobrar os valores emprestados à Autora como se fosse utilização de limite de crédito rotativo de cartão de crédito. Entretanto, não pode prosperar a pretensão autoral de simples declaração de cancelamento do contrato, uma vez que a parte Autora efetivamente se beneficiou de depósito realizado pela Requerida, devendo pagá-los, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, tendo em vista a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, entendo que deve ser considerado o empréstimo pessoal consignado, uma vez que foi este que a parte Autora procurou contratar, tendo sido levada a erro pela parte Requerida.

Nesse sentido, deve ser considerado contrato como sendo operação de empréstimo pessoal consignado, o qual, nos termos do artigo 13 da Instrução Normativa INSS/PRES n.º 28/2008, possui como taxa máxima de juros de 1,80% ao mês, em 84 parcelas mensais. Vejamos:

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

I - o número de prestações não poderá exceder a 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 106 DE 18/03/2020, efeitos a partir de 23/03/2020).

II - a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 106 DE 18/03/2020, efeitos a partir de 23/03/2020).

Conforme demonstrado pela Requerida, foi depositado para a parte Autora o valor total de R$ 5.273,00 (id 31195496), sendo descontado do seu beneficio o valor total de RS 18.304,73 (ID 29275266).

Assim, de acordo com os cálculos elaborados a partir da Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, poderia a Requerida exigir da Autora o valor de R$ 10.267,32.

Desta forma, tem-se que a Requerida agiu regularmente ao promover o desconto dos valores do benefício previdenciário da parte Autora até o referido valor (R$ 10.267,32), já estando quitada essa obrigação, uma vez que já quitada a quantia que pode ser exigida, já que foi pago pela parte Autora o valor de RS 18.304,73.

Declaro a quitação do negócio jurídico objeto deste processo. Condeno a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$ 8.037,41, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir dos efetivos desembolsos. Não há que se falar em julgamento ultra petita, visto o entendimento do STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.432.902 - RS (2013/0290253-0), que o erro de calculo evidente, decorrente de simples equivoco aritmético ou inexatidão material é passível de correção pelo magistrado, de oficio e a qualquer tempo.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, considerando que houve cobrança indevida, a maior, de valores pela Requerida, entendo que essa cobrança indevida é suficiente para violar direitos da personalidade do Requerente, especialmente a sua intimidade e a sua liberdade financeira.

Dessa forma, condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor exigido a maior.

Cabe destacar que, é fato incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado, como alegado na inicial do processo.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7986261 e seguintes), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária por meio de TED, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7986270), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Na espécie, aplica-se o entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Desse modo, entendo como devida a conversão efetuada pelo magistrado em sentença, devendo ser mantida a conversão.

Esclareço desde já que como não foram impugnados os cálculos, em atenção ao princípio da adstrição, deixo de analisá-los.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve mantida o valor fixado em sentença de R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro nos artigos 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)